Tribunal: STF
Processo: ARE 684215
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.



    TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS.



    Falta ao recurso extraordinário o necessário prequestionamento quanto à suposta violação do art. 5º, LV da Constituição, que não foi suprido pela interposição de recurso de embargos de declaração dotado de razões genéricas e inespecíficas.



    Por outro lado, da forma como apreciada a questão pelo Tribunal de origem, bem como tratada nas razões de recurso extraordinário, a discussão sobre a validade da CDA se esgota na interpretação da legislação infraconstitucional, sem a necessidade de invocação da Constituição para justificar ou infirmar as conclusões expostas no acórdão-recorrido.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.